Tribunal: TJMT
Processo: 1004258-92.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004258-92.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), CAMPONESA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 26.593.210/0001-24 (AGRAVANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA - CPF: 124.369.957-45 (ADVOGADO), RAFAEL LEANDRO DANTAS DA SILVA - CPF: 139.496.697-01 (ADVOGADO), RAPHAEL MONTEIRO DO PRADO - CPF: 027.956.231-45 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - CNPJ: 00.234.260/0001-21 (AMICUS CURIAE), RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - CPF: 333.070.458-65 (ADVOGADO), RAPHAEL MARCELINO DE ALMEIDA NUNES - CPF: 004.543.571-50 (ADVOGADO), RAFAELA DE CASTRO ROCHA MOREIRA - CPF: 024.738.221-31 (ADVOGADO), FEDERACAO BRASILEIRA DE BANCOS - CNPJ: 00.068.353/0001-23 (AMICUS CURIAE), PEDRO REZENDE MARINHO NUNES - CPF: 893.312.147-15 (ADVOGADO), MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA - CPF: 026.260.537-67 (ADVOGADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), VICTOR NADER BUJAN LAMAS - CPF: 356.870.148-02 (ADVOGADO), JULIA SPADONI MAHFUZ - CPF: 378.738.428-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 181-A e 181-B DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO ADMITIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Incidente de Assunção de Competência suscitado no Recurso de Agravo de Instrumento no
1004258-92.2019.8.11.0000
–
Rondonópolis

Suscitante:
Banco Sistema S.A.

Suscitada:
Camponesa Agropecuária Ltda.

Custos legis:
Ministério Público Estadual

Amici Curiae
: Associação Matogrossense dos Municípios e Federação Brasileira de Bancos

EMENTA

INCIDENTE
DE
ASSUNÇÃO
DE COMPETÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO -
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA VIA DE CONTROLE DIFUSO – ARTIGOS 181-A E 181-B, AMBOS DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL – NÃO CONFIGURAÇÃO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO - RELEVANTE QUESTÃO DE DIREITO COM GRANDE REPERCUSSÃO SOCIAL -
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS
.

A admissibilidade do incidente de arguição de inconstitucionalidade depende do acolhimento, pelo órgão fracionário da alegada incompatibilidade de lei ou ato normativo com a Constituição da República.

O art. 947 do CPC/2015, dispõe que é admissível a assunção de competência quando o julgamento de qualquer recurso. A discussão acerca do cabimento do IAC, não transforma o tema sob o aspecto constitucional, mas de índole eminentemente infraconstitucional.

A competência legislativa é concorrente para a matéria sobre procedimento processual, não havendo que se falar em usurpação do Regimento Interno do Tribunal quando disciplina em seu âmbito interno o incidente de assunção de competência.

O
Incidente
de
Assunção
de Competência é cabível quando há relevante questão de direito (material ou processual), com grande repercussão social (aspecto econômico, político, social ou jurídico) e desde que não haja repetição da controvérsia em múltiplos processos.

Não sendo possível verificar que a demanda envolve relevante questão de direito, com grande repercussão social, o incidente não deve ser admitido.

R E L A T Ó R I O

Incidente de Assunção de Competência suscitado no Recurso de Agravo de Instrumento no. 1004258-92.2019.8.11.0000 – Rondonópolis

Suscitante:
Banco Sistema S.A.

Suscitada:
Camponesa Agropecuária Ltda.

Custos legis:
Ministério Público Estadual

Amici Curiae
: Associação Matogrossense dos Municípios e Federação Brasileira de Bancos

RELATÓRIO

Trata-se de Incidente de Assunção de Competência suscitado pelo Banco Sistema, nos autos do recurso de agravo de instrumento no. 1004258-92.2019.8.11.0000 por ele interposto em face da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que na ação anulatória de arrematação movida pela Camponesa Agropecuária Ltda., deferiu o pedido de tutela antecipada para
suspender os efeitos da arrematação e expedição da carta de arrematação a favor do agravante, além de manter a autora/agravada na posse do imóvel oferecido em garantia hipotecária, até o trânsito em julgado da decisão de mérito da ação de origem, e determinar a averbação da existência da referida demanda à margem da matrícula do imóvel em questão.

Alega o suscitante, em suma, que o pano de fundo da discussão que se origina o recurso envolve a correta compreensão da ação autônoma prevista no § 4o do art. 903 do CPC, que possui apenas a natureza jurídica indenizatória, não podendo acarretar o desfazimento do leilão, ainda que venham ser reconhecidos os vícios no procedimento de arrematação.

Assevera que tal regra
garante estabilidade às arrematações e que culmina por estimular a aquisição de bens penhorados em leilões judiciais, prestigiando por meio desta ação, a segurança jurídica e a proteção do arrematante de boa-fé, em detrimento de eventual direito do executado à propriedade do bem penhorado, que se converte no direito de receber o valor do bem e as perdas e danos, se for o caso.

Justifica que o tema é relevante social, jurídica e economicamente ao Estado de Mato Grosso, por predominar a atividade agropecuária, e que dada as características do crédito rural, o inadimplemento de dívidas desta natureza se converte em questão relevante de disputas pela propriedade e posse de terra.

Segue atribuindo ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso a redução dos riscos das relações sociais, e que essa preocupação deve ocorrer de forma ainda mais especial nos casos em que se discute relevantes questões de direito, com impacto social, como é o caso do recurso de agravo de instrumento
sub judice
.

Esclarece que no caso de fundo do incidente trata-se de um crédito rural inadimplido pelos tomadores no ano de 1.990, tendo sido executado pelo Banco e finalmente, satisfeito em 2018, mediante a arrematação hígida e perfeita da fazenda, a imissão na posse foi cercada de todo tipo de ameaça por parte dos devedores-executados, e como última tentativa, os devedores ajuizaram a ação autônoma de impugnação de arrematação, conferindo uma indevida e impropria natureza anulatória.

Pretende com a suscitação do incidente que se defina, de forma definitiva e vinculante, a natureza jurídica da ação de impugnação de leilão judicial, prevista no art. 903, § 4o do CPC, e com isso, este eg. Tribunal de Justiça cumprirá sua missão constitucional de não apenas solucionar o caso em apreço, como definir padrão de conduta vinculante a todos os demais casos, reduzindo os litígios e tensões em torno da posse de terras rurais.

A Relatora, à época, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves na decisão de id. 50309968, entendeu que a repercussão gerada pela matéria abarca não só o presente recurso, como também
Ação Autônoma para Anulação de Arrematação c/c Anulação de Hipoteca e Penhora com Pedido de Liminar para Suspensão dos Efeitos da Arrematação e Manutenção/Reintegração de Posse no 1533-41.2019.811.0003 (Cód. 919756) e na Ação de Execução no 4504-97.1999.811.0003 (Código 93052), que tramitam pela 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, determinando a suspensão do recurso até analise da admissibilidade do Incidente de Assunção de Competência.

Instada a se manifestar a Camponesa Agropecuária Ltda. apresentou petição (id. 51219986), alegando preliminarmente a impossibilidade de admissão do IAC, por violação ao art. 947, § 4o do CPC e art. 181-A, parágrafo único, do RITJMT, que só admite a assunção de competência para compor divergência entre turmas do Tribunal.

Aduz sobre a violação ao art. 8o do CPC, que proíbe ao Poder Judiciário reescrever a lei sem controle de constitucionalidade difuso. Defende ainda a violação ao art. 503, § 1o do CPC, diante da coisa julgada proferida no RAI

1006645-17.2018.8.11.0000 ter decidido pelo cabimento da ação autônoma como único processo para anular a arrematação realizada pelo suscitante.

Alega que o art. 181-A do RITJMT não admite o IAC em recurso de agravo de instrumento, mas apenas em recurso de apelação, reexame necessário e processos de competência originária. Salienta sobre eventual supressão de instância, e por consequência, a violação ao art. 1.008 do CPC, sob o argumento de que o objeto recursal, pois o objeto recursal não discute a impossibilidade de anulação da arrematação pelo procedimento da ação autônoma do art. 903, §4o do CPC, mas sobre a decisão da tutela de urgência proferida pelo juízo
a quo
que deferiu suspensão dos efeitos da carta de arrematação e manutenção da posse da agravada no imóvel em litígio.

Assevera que o Superior Tribunal de Justiça possui precedente admitindo desde o art. 486 do CPC/1973, mantido integralmente sob a vigência do art. 903, §4o do CPC/2015, a ação autônoma para desfazimento da arrematação, após expedição da carta de arrematação.

Por fim, alega que não estão preenchimentos os pressupostos de admissibilidade do incidente previstos no §4o, do art. 497, CPC. Ao final, pugna pela apreciação do mérito do recurso de agravo de instrumento.

A Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) apresentou pedido de ingresso como
amicus curiae
(id. 57983496), sob o argumento de que o tema abordado nos autos possui o condão de repercutir sobre todos os municípios do Estado de Mato Grosso, com efeitos mediatos e manifestamente gravosos para o seu desenvolvimento social, financeiro e econômico.

Salienta que a depender da conclusão, se pela natureza anulatória da ação: (a) Os atos de arrematação eventualmente eivados de nulidade serão revertidos, revertendo-se a anterior transferência dos bens, o que, por consequência, poderia resultar em controvérsias quanto à devolução do
quantum
pago aos municípios a título de ITBI; e (b) Os atos de arrematação eventualmente eivados de nulidades serão revertidos, devendo ser revertida a anterior transferência dos bens e a sua ocupação pelos atuais possuidores, com risco de incremento no número de conflitos sobre posse e propriedade, já relevante no estado de Mato Grosso.

Contudo, se alcançada conclusão pela natureza indenizatória da ação: (a) caberá aos arrematantes o pagamento de indenização por perdas e danos aos devedores, mantendo-se a transferência dos bens aos primeiros, com a confirmação do débito de ITBI que foi pago aos municípios; (b) caberá aos arrematantes o pagamento de indenização por perdas e danos aos devedores, mantendo-se a transferência dos bens aos primeiros, de modo que não deverá haver novos conflitos acerca da propriedade e do
ius possidendi
;

Considera que o posicionamento a ser tomado por este eg. Tribunal de Justiça, no sentido de que a ação proposta com fundamento no art. 903, § 4o do NCPC, tem natureza meramente indenizatória, não acarretará qualquer efeito para terceiros, muito menos paras os municípios filiados a esta AMM, por outro lado a definição em sentido diverso, de que se trata de ação do tipo anulatória, levará a que a sua eventual procedência enseje a reversão de atos de arrematação, com o retorno das partes ao
status quo ante
e com efeitos ruinosos para os municípios deste estado, ora representados por esta Associação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. José B Gonçalves (id. 58560479), deixou de emitir parecer, por se tratar de causa de natureza puramente patrimonial.

A Camponesa Agropecuária Ltda., na petição de id. 59509971, pugnou pelo indeferimento do
amicus curiae,
bem como do incidente de assunção de competência.

A Federação Brasileira de Bancos – FEBRABRAN apresentou pedido de admissão no feito na qualidade de
amicus curiae
(id. 63034499), alegando que a
discussão jurídica posta no incidente de assunção de competência impacta diretamente a atividade bancária no estado, já que os créditos agrícolas concedidos aos mais diversos produtores são majoritariamente garantidos pelas respectivas propriedades rurais.

Esclarece que o Estado do Mato Grosso por ser majoritariamente rural e com baixa densidade demográfica, a principal atividade econômica desenvolvida é a agropecuária, que representou cerca de
50,5%

do PIB do Estado no ano de 2019, de forma que a atuação bancária no Estado consiste, basicamente, na concessão de crédito ao produtor rural.

Apresenta panorama geral sobre as consequências sobre a natureza jurídica da ação autônoma, para, ao final, considerar que ela não tem o condão de restituir o devedor à propriedade do bem mesmo após a expedição da carta de arrematação, mas apenas gera ao devedor o direito de ser indenizado caso comprovada a existência de danos decorrentes de alguma irregularidade na arrematação do imóvel – cujo caráter, repita-se, é perfeito, acabado e irretratável após a expedição da carta de arrematação, conforme letra da lei e entendimento doutrinário.

A Associação Mato-grossense dos Municípios de Mato Grosso – AMM apresentou petição requerendo a desistência do pedido (id. 63090509).

O Banco Sistema S.A. alegou indefinição quanto à competência para o exame de admissibilidade do IAC, tendo formulado uma consulta administrativa à Presidência deste Eg. Tribunal de Justiça (id. 68809452), contudo, a manifestação não foi conhecida (id. 69438982).

Na sequência, o Banco Sistema S.A. suscitou o incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, objetivando o reconhecimento da inconstitucionalidade dos arts. 181-A e 181-B do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao apreciar o incidente, a douta Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, nos termos do art. 164 do RITJ/MT c/c art. 982, II, do CPC/15, determinou a intimação da agravada para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. E por derradeiro, nos termos do art. 982, I, do citado
Códex
, manteve a suspensão do julgamento do agravo de instrumento (id. 83651961).

A Camponesa Agropecuária S.A. manifestou-se sobre a arguição do incidente, alegando a preliminar de não cabimento do IAC, bem como a inexistência de inconstitucionalidade do art. 181-A do RITJMT (id. 87039995).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. José B Gonçalves (id. 88602992), pugna pela não admissão do incidente de arguição de inconstitucionalidade.

Após a Desa. Antônia Siqueira Gonçalves declarou sua suspeição, por motivo superveniente, determinando a redistribuição dos autos (id. 91140462).

Os autos foram a mim distribuídos, por sorteio, vindo conclusos nessa mesma data.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Incidente de Assunção de Competência suscitado no Recurso de Agravo de Instrumento no. 1004258-92.2019.8.11.0000 – Rondonópolis

Suscitante:
Banco Sistema S.A.

Suscitada:
Camponesa Agropecuária Ltda.

Custos legis:
Ministério Público Estadual

Amici Curiae
: Associação Matogrossense dos Municípios e Federação Brasileira de Bancos

VOTO

De proêmio, por se tratar de questão prejudicial à análise do mérito, submeto a apreciação à Câmara o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, via controle difuso, suscitado pelo Banco Sistema S.A., no recurso de agravo de instrumento no 1004258-92.2019.8.11.0000, em virtude
artigos 181-A e 181-B do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, o qual estabelece normas do Incidente de Assunção de Competência - IAC.

Alega o suscitante que o R
egimento Interno desta Corte acabou por usurpar competência privativa da União Federal para legislar sobre processo civil (art. 22, I da CRFB/88), extrapolou os limites do seu poder meramente regulamentador (art. 96, I, a, da CRFB/1988), bem como violou as garantias fundamentais ao devido processo legal e ao contraditório (art. 5o, LIV e LV da CRFB/1988), ao modificar as normas estabelecidas no Código de Processo Civil sobre o incidente de assunção de competência – IAC.

Aduz que os artigos 181-A e 181-B restringem, de maneira indevida, o cabimento do IAC ao recurso de apelação, remessa necessária ou de processo de competência originária do Tribunal, excluindo de forma injustificada o recurso de agravo de instrumento.

Para melhor compreensão da questão, transcrevo o art. 181-A do RITJMT,
verbis
:

Art. 181-A. O relator da
apelação
, remessa necessária ou de processo de competência originária do Tribunal proporá, de ofício, ou a requerimento da parte, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que o processo seja julgado pelas Seções da respectiva matéria, quando:

I - O julgamento do recurso, da remessa necessária e de processo de competência originária do Tribunal envolver relevante questão de direito, com grande repercussão, sem repetição em processos em múltiplos processos;

II – ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre as câmaras do tribunal.

O suscitante aduz que houve restrição ao cabimento do Incidente de Assunção de Competência perante este eg. Tribunal de Justiça, vez que não consta no artigo acima, o cabimento do recurso de agravo de instrumento.

A legislação processual civil ao apreciar a matéria sobre o Incidente de Assunção de Competência, em seu art.

947 estabeleceu o cabimento quando no julgamento de recurso, vejamos:

Art. 947 CPC – É admissível a assunção de competência quando o julgamento de
recurso
, de
remessa necessária
ou de
processo de competência originária
envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em

múltiplos processos.

Notadamente, o Código de Processo Civil estatuiu as hipóteses de cabimento do IAC, disciplinando que o incidente se aplica aos recursos, mas não apenas, à remessa necessária e aos processos de competência originária. E essa foi uma inovação perceptível ao se compararmos o IAC do CPC/2015 e o instituto do art. 555, § 1o do CPC/73. Explico.

Nas palavras do autor
Daniel Amorim Assumpção
“
O incidente de assunção de competência vem sendo definido como um aprimoramento do incidente de uniformização de jurisprudência
”
(Manual de direito processual civil. 8. ed. Salvador: Juspovm, 2016)
, que antes era previsto no Art. 555, §1o. do CPC de 1973, nos termos seguintes:

Art. 555.
No julgamento de
apelação ou de agravo
, a decisão será tomada, na câmara ou turma, pelo voto de 3 (três) juízes. (Redação dada pela Lei no 10.352, de 2001)

§ 1o
Ocorrendo relevante questão de direito, que faça conveniente prevenir ou compor divergência entre câmaras ou turmas do tribunal, poderá o relator propor seja o recurso julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar; reconhecendo o interesse público na assunção de competência, esse órgão colegiado julgará o recurso.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Junior esclarece que “
ao disciplinar a assunção de competência no CPC/2015, o legislador não criou um instituto completamente novo no processo civil brasileiro
”
(in Curso de direito processual civil – vol. III. Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Dentre as
inovações perceptíveis estão as hipóteses de cabimento, pois o incidente de uniformização de jurisprudência previsto no CPC/73 era admitido somente no julgamento de recurso, especificamente em apelação ou agravo.

Já o incidente de assunção de competência estatuído no CPC/2015 é cabível tanto no julgamento de qualquer recurso, como nos casos de remessa necessária e processo de competência originária.
A novidade no novel CPC, como já dito, foi a inclusão da remessa necessária ou de processo de competência originária, posto que o IAC é uma evolução do próprio instituto que já existia no CPC/73.

Vê-se, portanto, que o recurso de agravo sempre foi cabível como instrumento de uniformização da jurisprudência perante o Tribunal, seja no art. 555 § 1o do CPC/73, como no art. 947 do CPC/2015.

Sendo assim, a meu sentir, a norma regimental não é contrária ao atual sistema do Código de Processo Civil/2015, como alega o suscitante, uma vez que o art. 181-A do RITJMT comporta interpretação extensiva para incluir o recurso de agravo de instrumento, vez que tal recurso sempre esteve na legislação processual
vocacionado à firmação de teses jurídicas pelos tribunais.

Rememorando que na interpretação extensiva tem-se uma
técnica de decisão na qual o aplicador do direito amplia o sentido da norma fazendo com que um caso que, à primeira vista não esteja coberto por ela, passe a estar.

Percebe-se, portanto, que apesar da discussão acerca do cabimento do IAC, não transforma o tema sob o aspecto constitucional, mas de índole eminentemente infraconstitucional.

De outra banda, o suscitante alega que o Regimento Interno do TJMT
criou uma segmentação anômala, desvirtuando o procedimento do IAC das disposições legais atinentes ao microssistema dos recursos com caráter vinculante estabelecido pelo CPC, em especial o disposto no artigo 947, §1 e §2o, do CPC.

Assevera que ao designar o órgão originariamente competente para processar e julgar o recurso em que suscitado o IAC ao papel de exercer o exame de admissibilidade do incidente de assunção de competência, o RITJMT esvazia por completo a função precípua do instituto, qual seja, transferir a um órgão colegiado de maior composição a tarefa de analisar (e, por via de consequência, de decidir se irá ou não sobre ela se manifestar) a questão jurídica que vinculará todos os Juízes e órgãos fracionários do Tribunal.

A forma de instauração e o processamento do incidente de assunção de competência está disposto nos §§ 1o a 4o do art. 947 do Código de Processo Civil:

§ 1o -
Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá, de ofício ou a requerimento da parte, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar.

§ 2o
O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária se reconhecer interesse público na assunção de competência.

§ 3o
O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese.

§ 4o
Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal.

Em comparativo, o art. 181-B do RITJMT estabelece o procedimento de tramitação do incidente da seguinte maneira:

Art. 181-B.
Acolhida a proposta
e
lavrado o acórdão no órgão originário
, o
processo será distribuído na Seção da respectiva matéria
, sendo relator do incidente o mesmo do recurso, remessa necessária ou processo originário.

§ 1o - O relator determinará a remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça para manifestação no prazo de quinze (15) dias.

§ 2o - Antes da oitiva do Ministério Público, o relator poderá ouvir as partes e interessados, dentre pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia, para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem documentos e requererem as diligências necessárias para a elucidação da questão de direito.

§ 3o - A fim de instruir o incidente, o relator poderá designar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria.

§ 4o - O relator remeterá o relatório, parecer do Ministério Público e cópias dos documentos que reputar necessários a todos os membros do órgão julgador, para posterior designação de sessão de julgamento.

§ 5o - Facultar-se-á ao autor, réu, Ministério Público e Defensoria Pública, quando esta houver requerido a instauração, a sustentação oral de suas razões, no prazo de quinze (15) minutos, seguindo-se a votação. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)

Art. 181-C. Reconhecido o interesse público na assunção de competência e inexistente posicionamento dos tribunais superiores sobre a matéria, a Seção da respectiva matéria julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária.

§ 1o - As razões do acórdão vinculam todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese.

§ 2o - Rejeitada a instauração do incidente por ausência de interesse público, o feito será julgado pelo órgão fracionário de origem.

Art. 181-D. A revisão de tese jurídica observará o procedimento disposto no art. 181-B.

Em que pese a tese do suscitante, em razão do que dispõe do art. 947 do CPC, o incidente de assunção de competência
passa por juízo de admissibilidade
, que é primeiramente, realizado pelo órgão de competência em que tramita o recurso, a remessa necessária ou a ação de competência originária.

Sendo assim, se inadmitido, o processo permanecerá no mesmo órgão, que julgará o caso. Se admitido o incidente, será remetido ao órgão colegiado (de maior composição), no caso a Seção da respectiva matéria,
que procederá, se necessário, a um segundo juízo de admissibilidade.
Se positivo, a Seção providenciará ao julgamento, servindo a “
ratio decidendi”
como precedente vinculante para todos os órgãos do tribunal.

A realização do juízo de admissibilidade perante o órgão de competência em que tramita o recurso faz-se necessária para apreciação conjunta dos requisitos de instauração do incidente, sob pena de inutilmente se deslocar à Seção os processos que estão sem os pressupostos de julgamento em curso,
questão de direito relevante, repercussão social, prevenir ou compor divergência, e ausência de multiplicidade.

Colaciono as palavras do autor Humberto Theodoro Jr:

“a assunção de competência está condicionada aos seguintes pressupostos: (a) processo em estágio de julgamento em curso, de sorte que se o resultado já foi proclamado, não haverá mais possibilidade de instaurar-se o incidente; (b) a divergência não pode ser entre posições de juízes e tribunais diversos, haverá de ser apenas entre órgãos do próprio tribunal; o incidente ocorre sobre questão que não se repete ainda em múltiplos processos. [...]. É essencial que a questão de direito envolvida na lide (i) seja relevante, (ii) tenha grande repercussão social, (iii) não haja sido repetida em múltiplos processos, (iv) de modo a tornar conveniente ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal
.” (
in
Curso de direito processual civil – vol. III. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 825)

Como reforço argumentativo, registre-se que na descrição dos requisitos da assunção de competência, o CPC/2015 estabeleceu uma série de conceitos jurídicos abertos ou indeterminados, como a análise da presença de relevância jurídica e de repercussão social na questão envolvida, também não há definição sobre a quantidade de processos necessária para se estabelecer a ausência de multiplicidade, apta a diferenciar o IAC dos meios do microssistema de resolução de demandas repetitivas.

Diante da imprecisão semântica dos conceitos jurídicos indeterminados acima vistos, surge para o julgador a incumbência de expor os motivos efetivos da presença ou não dos requisitos da assunção de competência no caso concreto.

Desse modo, a propositura do incidente de assunção de competência não transfere automaticamente a competência funcional do processo, evitando, assim a simples ocorrência deslocamento dos autos à Seção da matéria correspondente, quando inexistente os requisitos necessários para sua admissão.

Por outro lado, uma vez preenchidos os requisitos admissibilidade e em sendo admitido o incidente, não haverá cisão do julgamento, posto que os autos serão remetidos à Seção para julgamento em um único ato, ou seja, integralmente, pelo órgão mais amplo.

Nesse sentido, impende percorrer as etapas de formação, desenvolvimento e julgamento do incidente, tanto na forma geral como estão previstas no sistema do CPC/2015, como mais especificamente em sede de Regimento Interno do TJMT.

Explica
Luiz Guilherme
Marinoni:

“
Em julgamento de relevante questão de direito, com grande repercussão social e sem múltipla repetição (art. 947, CPC), poderá o relator do recurso, da remessa necessária ou do processo de competência originária, propor a assunção da competência para julgá-lo por órgão colegiado que o regimento interno do tribunal indicar.

O objetivo do incidente de assunção de competência é prevenir ou dirimir controvérsia a respeito da matéria (art. 947, § 4o, CPC) e orientar os membros do tribunal e os juízes a ele submetidos mediante a formação de precedente ou de jurisprudência vinculante (arts. 927, III, e 947, §3o, CPC).

Se a questão apresentar múltipla repetição, o incidente adequado é o de resolução de demandas repetitivas (arts. 976 a 987, CPC) ou então a adoção da técnica de julgamento dos recursos extraordinários ou recursos especiais repetitivos (arts. 1.036 a 1.041, CPC).

(...)

As razões constantes do acórdão resultante do julgamento do incidente de competência vinculam todos os órgãos fracionários e todos os juízes submetidos à autoridade do tribunal que o proferiu (art. 947, §3o, CPC), ressalvada obviamente a possibilidade de revisão da tese.

(...)

Embora o código não defina com precisão o procedimento a ser adotado no incidente de assunção de competência, é evidente que, porque ele pode gerar decisão vinculante e obrigatória para todos os casos que discutam a mesma questão de direito
(art. 947, § 4o, c/c art. 927, III, CPC), sua constitucionalidade depende da ampla participação daqueles que podem sofrer os efeitos da decisão. Por isso, o procedimento a ser aqui empregado deve ser idêntico àquele utilizado para o incidente de resolução de demandas repetitivas, sempre que a solução da questão puder repercutir em outros processos além daquele em que o incidente de assunção de competência foi instaurado.

Ademais, para que terceiros possam ser prejudicados pela decisão desse incidente, é necessária a intervenção dos legitimados para a tutela coletiva, de modo a garantir a representação adequada dos interesses dos ausentes. Sem essa representação adequada, qualquer terceiro poderá, em processo futuro, aventar a não vinculatividade à decisão tomada no incidente de assunção de competência, sob pena de clara violação ao contraditório
” (in MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 4a Ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2018.)

De mais a mais, diz o art. 22, I da Constituição da República que cabe à União legislar privativamente sobre
direito processual
. A par disso, o art. 24, XI da CF diz que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre
procedimento
em matéria processual.

Assegurada a unidade de atuação normativa, a Constituição de 1988, importando técnica do direito alemão, inovou ao criar a ideia de condomínio legislativo (competência concorrente), na qual mais de um ente político partilha graus exclusivos de influência normativa sobre a mesma matéria. E isso ocorre em relação à competência legislativa sobre a matéria de processo e procedimento.

O processo e procedimento – diz Humberto Theodoro Junior – são conceitos diversos e que os processualistas não confundem.

“Processo é o método, isto é, o sistema de compor a lide em juízo de uma relação jurídica vinculativa ao direito público, enquanto procedimento é a forma material com que o processo se realiza em cada caso concreto. O processo não se submete a uma única forma. Exterioriza-se de várias maneiras diferentes, conforme as particularidades da pretensão do auto e da defesa do réu (...) O modo próprio de desenvolver-se o processo, conforme as exigências de cada casa, é exatamente o procedimento do feito, isto é, seu rito. É o procedimento, de tal sorte, que dá exterioridade ao processo, ou à relação processual, revelando-se no modus faciendi com que se vai atingir o escopo da tutela jurisdicional. Em outras palavras, é o procedimento que, nos diferentes tipos de demanda, define e ordena os diversos atos processuais necessários. ”
(
in
Curso de Direito Processual Civil, 47 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007 vol. 1)

Sendo assim, a exata delimitação destes conceitos para fins legislativos dá ensejo, segundo o autor Cassio Scarpinella Bueno a:

“
uma verdadeira revolução no direito processo civil brasileiro, já que permite que as regras relativas ao procedimento sejam elaboradas pelos Estados- membros, deixando-se as leis federais sobre procedimento como guia necessário para os Estados que não editarem suas próprias regras procedimentais e para reger procedimentos que terão em curso perante a Justiça Federal.

De forma mais direta: o art. 24, XI, da Constituição Federal autoriza que cada Estado-membro crie regras procedimentais para regular a forma pela qual será exercida, concretamente, a função jurisdicional perante suas próprias ‘justiças”, as chamadas ‘justiças estaduais’, isto é, de que maneira o ‘seu’ Estado-juiz exercerá a sua função jurisdicional, de que maneira ele atuará, portanto, processualmente”
(
in
Custo sistematizado de direito processual Civil, São Paulo : Saraiva, 2008, vol 1),

Assim, considerando
a matéria sobre cabimento do IAC repousa na seara infraconstitucional, e que em relação ao procedimento em matéria processual do IAC, a competência legislativa é concorrente, nos termos do art.
24, XI da CF,
entendo que deve ser julgada improcedente a arguição de inconstitucionalidade dos artigos
181-A e 181-B do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

DO JUIZO DE ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA

Como já relatado, trata-se de Incidente de Assunção de Competência suscitado pelo Banco Sistema, nos autos do recurso de agravo de instrumento no. 1004258-92.2019.8.11.0000 por ele interposto em face da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que na ação anulatória de arrematação movida pela Camponesa Agropecuária Ltda., deferiu o pedido de tutela antecipada para
suspender os efeitos da arrematação e expedição da carta de arrematação a favor do agravante, além de manter a autora/agravada na posse do imóvel oferecido em garantia hipotecária, até o trânsito em julgado da decisão de mérito da ação de origem, e determinar a averbação da existência da referida demanda à margem da matrícula do imóvel em questão.

Em suas razões, o suscitante alega que a discussão que se origina o recurso envolve a correta compreensão da ação autônoma prevista no § 4o do art. 903 do CPC, que possui apenas a natureza jurídica indenizatória, e que tal regra
garante estabilidade às arrematações e que culmina por estimular a aquisição de bens penhorados em leilões judiciais, prestigiando por meio desta ação, a segurança jurídica e a proteção do arrematante de boa-fé, em detrimento de eventual direito do executado à propriedade do bem penhorado, que se converte no direito de receber o valor do bem e as perdas e danos, se for o caso.

Pretende com a suscitação do incidente que se defina, de forma definitiva e vinculante, a natureza jurídica da ação autônoma prevista no art. 903, § 4o do CPC.

Pois bem. I
nicialmente, existe a necessidade de analisar unicamente a questão atinente à admissão ou não do Incidente de Assunção de Competência, nos termos do art. 181-B do Regimento Interno deste Tribunal.

Sinteticamente, a conceituação do Incidente de Assunção de Competência:

“é um meio processual incidental de formação de precedente vinculante, com o intuito de compor ou prevenir divergência quando houver uma relevante questão de direito, com a grande repercussão social, sem multiplicidade, em recurso, remessa necessária ou ação de competência originária.”
(LEMOS, Vinicius Silva. O incidente de assunção de competência: da conceituação à procedimentalidade. 1a. ed. Ed. JusPodivm: Salvador. 2018)

O Código de Processo Civil em seu artigo 947, disciplinou o instituto, bem como estabeleceu os requisitos para admissão do Incidente, vejamos
:

Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos.

§1o Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá, de ofício ou a requerimento da parte, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar.

§ 2o O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária se reconhecer interesse público na assunção de competência.

§ 3o O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese.

§ 4o Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal.

É sabido que no CPC de 1973 em seu §1o do art. 555, já era possível identificar o instrumento de formação de precedentes. Nas palavras do doutrinador Fredie Didier Junior, o CPC/2015 remodelou esse instrumento:

O incidente de assunção de competência, previsto no art. 947 do CPC, é uma reformulação do incidente previsto no §1o do art. 555 do CPC-1973. Além de ser aplicável quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal (CPC, art. 947, §4o), é admissível quando o julgamento do recurso, da remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos
. (
in
Curso de Direito Processual Civil. V3. Editora JusPodivm)

Em relação aos pressupostos do Incidente de Assunção de Competência, novamente trago à baila as palavras do autor de Fredie Didier Jr.:

Destaca-se, como primeiro pressuposto, a existência de relevante questão de direito.

(...)

A questão de direito envolvida no caso, além de relevante, pode ser de direito material ou de direito processual. Não há restrição de matéria. Qualquer questão de direito que seja relevante, independentemente do tema, pode ensejar a instauração do incidente de assunção de competência, transferindo o julgamento para um órgão de maior composição que, ao julgar o caso, irá firmar precedente obrigatório.

Não basta, porém, que a questão seja relevante. É preciso, ainda, que haja grande repercussão social. O termo é indeterminado, concretizando-se a partir dos elementos do caso, mas é possível utilizar como parâmetro ou diretriz o disposto no art. 1.035, §1o, do CPC, que trata da repercussão geral, devendo-se considerar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo
.

Ao lado disso, há também um pressuposto negativo. Não cabe o incidente de assunção de competência se houver repetição da discussão em múltiplos processos. A existência de múltiplos processos convoca a instauração de instrumentos destinados ao julgamento de causas repetitivas, que compreendem o incidente de resolução de demandas repetitivas ou os recursos repetitivos.

(...)

Alguns exemplos de questões relevantes, que podem não estar sendo discutidas em casos repetitivos e, por isso mesmo, podem ser objeto de incidente de assunção de competência: a) discussão sobre se há ou não direito de alguém a ser reconhecido como pertencente a um "terceiro gênero" (nem feminino nem masculino); b) saber se uma associação pode ou não celebrar uma convenção processual coletiva; c) saber se é possível a dupla curatela de um interdito; d) discussão sobre a interpretação extensiva de determinado rol legal taxativo etc. (...)
(in Curso de Direito Processual Civil. V3. Editora JusPodivm)

Vê-se, portanto, que o Incidente de Assunção de Competência é cabível no caso de relevante questão de direito (material ou processual), com grande repercussão social (aspecto econômico, político, social ou jurídico) e, ainda, desde que não haja repetição da controvérsia em múltiplos processos.

Para corroborar com esse entendimento o Enunciado no 469 do FPPC:

A "grande repercussão social", pressuposto para a instauração do incidente de assunção de competência, abrange, dentre outras, repercussão
jurídica, econômica ou política
. (negritei)

No caso em apreço, a meu sentir,
é descabida
a instauração do presente Incidente de Assunção de Competência - IAC, exatamente por inexistir neste momento o interesse social, na sua dimensão jurídica, na fixação de tese sobre a natureza da ação prevista no art. 903, §4o do CPC.

De se observar que no recurso de agravo de instrumento no 1004258-92.2019.8.11.0000, houve apenas a análise da tutela de urgência antecipada na ação anulatória de arrematação, e a
ssim, a
o menos neste estágio prematuro e alvo de cognição sumária.

Vale asseverar que não existe questão de direito com grande repercussão social que ultrapasse o interesse subjetivo do processo, capaz de justificar a instauração do incidente.

Depreende-se que as partes já interpuseram vários recursos (
Reclamação 1020008-03.2020.8.11.0000; RAI 1019870-36.2020.8.11.0000; RAIN 1019370- 67.2020.8.11.0000; MS 1018577- 31.2020.8.11.0000; RAI 1000900-85.2020.8.11.0000; Reclamação 1017840-62.2019.8.11.0000; RAIN 1017539-18.2019.8.11.0000; RAI 1005012- 68.2018.8.11.0000; RAI 1004034- 91.2018.8.11.0000; RAI 1002112- 49.2017.8.11.0000)
, alguns, inclusive, estão com o trâmite suspenso diante da interposição do incidente de assunção de competência,
o que apenas demonstra que, mais que uma suposta uniformização jurisprudencial, no caso concreto, serve apenas para ocasionar ainda mais tumulto processual
.

Digo isso porque, não é possível também verificar eventual divergência jurisprudencial interna, apta a transferir o julgamento do recurso a um órgão de maior composição, tampouco a argumentação suficiente do suscitante para compor os pressupostos formais de sua admissibilidade.

Por todo o exposto,
INADMITO
o presente Incidente de Assunção de competência.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021